Tribunal: STF
Processo: HC 258192
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 995.102/SP.



    Ao final, busca-se “a concessão da medida liminar para que para o fim de desclassificar para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; e após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida de direito” (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX SANDRO DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da revisão criminal n. 2382306-79.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, na ação penal n. 1501275-75.2022.8.26.0603, pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação, à pena de 7 anos de reclusão e pagamento de 594 dias-multa, no regime inicial fechado (fls. 33-51).



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento parcial ao recurso, para reduzir a pena para 6 anos e 9 meses de reclusão, e 573 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (fls. 52-69).



    Após o trânsito em julgado, propôs-se a revisão criminal n. 2382306-79.2024.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido revisional foi indeferido (fls. 10-21).



    Na presente impetração, alega-se que houve indevida tipificação da conduta como tráfico de drogas, pois não há elementos concretos que justifiquem a condenação pelo artigo 33 da Lei 11.343/06, ao invés do artigo 28 da mesma lei, considerando a quantidade ínfima de droga apreendida (2,25g de cocaína) e a ausência de provas robustas sobre a traficância (fls. 4-6). Afirma-se que não foram encontrados petrechos comuns à prática de tráfico e que o indivíduo apontado como comprador negou ter adquirido drogas do paciente (fl. 6). Sustenta-se que a condenação se baseou em presunções e não em provas robustas, e que a desclassificação para o crime de uso de drogas não demanda revolvimento fático-probatório, mas apenas a revaloração de fatos incontroversos e provas já colhidas (fl. 6).



    Requer, ao final, a concessão da ordem para desclassificar a conduta para o tipo descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 8-9).



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia consiste em possível constrangimento ilegal, consistente na negativa à reclassificação da conduta para aquela do delito capitulado no artigo 28 da Lei 11.343/2006.



    O presente habeas corpus investe contra acórdão em substituição ao recurso próprio cabível, não podendo ser conhecido. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em observância ao disposto no §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os fundamentos da decisão colegiada impugnada (fls. 10-21 ):



    [...]



    Assim, em que pese os argumentos da combativa defesa, as condições em que se desenvolveu a ação, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e a natureza mais gravosa de dois deles (6,16 gramas de crack, distribuídos em 06 porções, 2,4 gramas de haxixe, distribuídos em 02 porções; além de 33,93 gramas de maconha, distribuídos em 26 porções pesos líquidos, segundo laudos de fls. 49/60), além da prova oral colhida nos autos, não se coaduna à mera posse de drogas para consumo pessoal, mesmo porque a defesa não fez prova de que as drogas eram, realmente, para o consumo único e exclusivo do réu e tampouco no curso da instrução postulou a realização de exame de dependência, trouxe quaisquer documentos ou testemunhas a corroborar a sua versão exculpatória, sendo certo por outro lado, que o suposto vício, não o isenta de sua responsabilidade no crime que lhe foi imputado na inicial acusatória, inviabilizando, portanto, o argumento defensivo de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06.



    E como muito bem fundamentou o culto magistrado sentenciante: “ficou provado também que os corréus Paulo Sérgio e Alex receberam do corréu Michel os objetos furtados, como pagamento de drogas. Desse modo, Paulo e Alex praticaram os crimes de receptação dolosa e tráfico de drogas.



    [...]



    O que se observa na presente impetração é que a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo incompatível com esse remédio constitucional, com o objetivo de reanalisar todos os fatos e provas já examinados no julgamento da apelação criminal e, posteriormente, na revisão criminal.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o habeas corpus não é o meio adequado para se buscar a absolvição ou a reclassificação, uma vez que essa pretensão exige o reexame de fatos e provas.



    [...]



    De toda sorte, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 8 — grifos meus e no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator